Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721531-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIANA BELISARIO SCHETTINO ABREU, RICARDO DE ARAUJO ABREU DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas pela parte agravada. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator